Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. A antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Agravo interno não provido.